Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS JUDICIAIS. METODOLOGIA. INCORREÇÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que o erro de cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo é o material, proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão. Precedentes.
2. Os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial devem prevalecer, uma vez que realizados com isenção e imparcialidade.
3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.